Tribunal: TJDFT
Processo: 0710714-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710714-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARASUELI BORGES FELIPE AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARASUELI BORGES FELIPE tendo por objeto a r. decisão (ID 15831289 - Pág. 126 ou ID 60875891 - Pág. 3) complementada pela resposta aos embargos de declaração (ID 15831289 - Pág. 130 ou ID 61079269 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0025829-86.2015.8.07.0001 movido pelo CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN, em face da executada MARASUELI BORGES FELIPE, ora agravante. Na origem, ambas as partes impugnaram a avaliação do imóvel penhorado nos autos. A avaliação foi realizada por Oficial de Justiça. O ilustre Juízo a quo deferiu nova avaliação a ser realizada por Engenheiro Civil e disse que os honorários periciais deverão ser pagos pro rata entre as partes. A agravante opôs embargos de declaração (ID 15831289 - Pág. 128 ou ID 61043128 - Pág. 1) memorando ser hipossuficiente e que litiga sob o pálio da justiça gratuita e que, por isso, o valor sob sua responsabilidade deveria ser suportado pelo Estado, nos termos do art. 98 do CPC. Na resposta aos embargos, o ilustre Juízo a quo declarou: “...denoto que já houve avaliação custeada pelo Estado, efetivada pelo Oficial de Justiça, divergindo, contudo, a parte embargante do valor apontado, pugnando por nova avaliação, pelo que deve arcar os custos a ela atinentes” (ID 15831289 - Pág. 129 ou ID 61079269 - Pág. 1). Inconformada, a parte executada recorre. Defende que não se pode exigir de uma parte beneficiária da justiça gratuita o pagamento de honorários periciais, pois tal exigência equivaleria ao cerceamento de defesa, eis que a parte, temerosa de ter que arcar com os custos da perícia, estaria obrigada a concordar com a avaliação anterior, realizada pelo Oficial de Justiça. Requer a concessão de efeito ativo ao recurso, no sentido de suspender o ônus ao pagamento de honorários periciais. Delineada brevemente a situação dos autos, passo à decisão que me cabe. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada e de evidência, está subordinada, respectivamente, à presença dos requisitos previstos nos artigos 300, 305 e 311 do CPC. No caso, os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão liminar deduzida pela parte como passo a demonstrar. Como relatado, houve a distribuição igualitária de honorários periciais carreando a cada uma das partes 50% da quantia. A r. decisão agravada, mesmo reconhecendo a gratuidade em favor da agravante, declarou que ela deverá suportar as despesas com os honorários periciais. Há plausibilidade no pedido deduzido, pois o artigo 98, §1o, inciso VI, do CPC dispõe, expressamente, que a gratuidade da justiça compreende os honorários do perito. Em suma, há regra processual expressa: os honorários do perito são abrangidos pela gratuidade da justiça não havendo limitação da quantidade de pedidos a serem contemplados. No caso, o próprio magistrado considerou legítima a impugnação à avaliação anterior, tanto é que determinou fosse realizada nova avaliação do imóvel penhorado. Nesse contexto, em um juízo perfunctório, reconheço a probabilidade de provimento do recurso. Contudo, nada obstante a fumaça do bom direito, não se reconhece o alegado o perigo na demora. O processo encontra-se paralisado até que se deposite os honorários do perito para iniciar os trabalhos. O ilustre Juízo a quo simplesmente determinou a intimação do perito nomeado para declinar sua proposta de honorários. Ante o exposto, considerando que os consectários abstratamente decorrentes da decisão não bastam para caracterizar a excepcional urgência necessária à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Oficie-se ao ilustre Juízo a quo para ciência da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator